Tribunal: STF
Processo: AI 868014
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. TEMAS 273 E 660. RFFSA. REAJUSTE DE 26,06%. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 273 - RE 610.223-RG/SP; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT).



    II – A análise do recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o reexame de fatos e provas e a reanálise de cláusula contratual. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 454/STF.



    III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).